Tribunal: TJMT
Processo: 1027249-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027249-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), ISAQUE SOARES DO AMARAL - CPF: 027.803.573-63 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO VIGENTE – NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Isaque Soares do Amaral contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sapezal e reformou a decisão primeva que havia deferido seu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar sua nomeação e posse para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (id. 80461961).

O
decisum
ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

O surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital (STF, RE 837311/PI).

Incumbe à Administração Pública o exercício do juízo de conveniência e oportunidade. a respeito da prerrogativa de nomear, tendo em vista o interesse público e a viabilidade financeira.

O Embargante sustenta ter havido contradição no julgado, porquanto o RE 837311/PI, invocado no acórdão, não se aplica ao caso em tela, porquanto foi aprovado no certame dentro do número de vagas previsto no edital.

Alega, também, haver omissão no acórdão, quanto à tese de não demonstração, pelo Município de Sapezal, dos requisitos exigidos para contratação precária pela Administração Pública.

Pugna, ao final, pelo provimento dos Embargos de Declaração, que se destinam, também, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, o Embargado não se manifestou (id. 86036484).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com finalidade de rejulgamento da matéria e prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Conforme consignado no acórdão embargado, ainda vigente o Concurso Público a que se submeteu o Embargante, a Administração Pública poderá escolher o momento que julgar conveniente para nomeá-lo, mas não poderá dispor da nomeação em si, que passa a constituir um direito do concursando aprovado e um dever imposto ao Poder Público.

Ademais, não há comprovação de que a admissão de agentes temporários não tenha sido fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, que não atende às necessidades transitórias ou de excepcional interesse público.

Neste particular, está consignado no acórdão que o item 16,do Edital Simplificado n. 002/2019, destinado à Contratação Temporária de Profissionais da Educação, durante o ano de 2020, prevê que “os contratos temporários destinados às vagas livres e(ou) substituição, previstos neste Edital, serão RESCINDIDOS no decorrer do ano” em diversas situações, dentre elas a posse de concursados (id. 71545477, p. 12).

Inquestionável, portanto, que as contratações temporárias, feitas pelo Município Agravante, não concorrem com a nomeação de efetivos recrutados mediante concurso público para suprir necessidades permanentes do serviço (art. 37, II e III, da CRF).

Diante disso, revela-se incabível a oposição de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (art. 1.022 do CPC).

Segundo o STF,

tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é admissível pela via eleita.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021